Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Versam os autos de origem sobre execução de título extrajudicial cuja dívida dele constante estava sob discussão em autos de ação declaratória de inexistência de débito, na qual foi deferida antecipação de tutela para que o ora Agravante cesse a cobrança do valor da mercadoria roubada do Agravado – valor este constante do termo de confissão de dívida exequendo - e suspenda os descontos nos pagamentos devidos a este.
2. Assim, o prosseguimento dos atos executórios nos autos de origem conflitaria com a tutela antecipada deferida ao Agravado pelo TJGO, o que configura nítida prejudicialidade externa, resultando na necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
3. A despeito de, posteriormente, a ação declaratória de inexistência de débito ter sido remetida ao Juízo a quo para julgamento conjunto dos feitos, não sobreveio nova decisão reformando a antecipação de tutela deferida pelo TJGO, de modo que se mantém a razão para suspensão da execução de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.